Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724678-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA D'ORO EMBARGADO: REINALDO MAGALHAES DO ROSARIO, ANTONIO DOS REIS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão (ID 60540425) que não conheceu do recurso intempestivo, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 21/05/2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 21/05/2024, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 22/05/2024, e encerrando-se no dia 13/06/2024. Portanto, o recurso interposto em 17/06/2024 é intempestivo. Importante registrar que o “acesso aos autos eletrônicos encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no DJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal”. (Acórdão 1825905, 07290664620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Nas razões recursais, aponta omissão na decisão por deixar de observar a data de publicação oficial no Diário de Justiça. Afirma que “conforme o artigo 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, a contagem de prazo processual se inicia no primeiro dia útil seguinte à data da publicação no Diário da Justiça eletrônico”. Aduz que “Quanto ao que prevê o art. 5o da mesma lei, tal exceção de intimação por meio de acesso ao portal, se dá somente para aqueles que tenham se cadastrado na forma do art. 2o da lei, o que não é o caso do agravante/embargante”. Assevera que “não tendo o recorrente adotado o cadastro para intimações por meio do portal PJE, e tendo requerido expressamente que as publicações fossem feitas em nome dos advogados, e entenda-se publicações como aquelas realizadas no Diário de Justiça oficial, necessário que o vício seja reconhecido e aplicando-se os efeitos infringentes, o agravo seja recebido”. Requer o “acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, reconhecendo a omissão existente na decisão proferida, para o fim de reconsiderar a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, reconhecendo sua tempestividade e dando seguimento ao recurso interposto”. Decido. Conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria. A mera insatisfação da parte com a decisão que não conheceu do recurso não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão necessária para a formação do silogismo[1]. No presente caso, inexistem os vícios apontados. Com efeito, inexiste omissão na decisão (ID 60540425) que, atestou a intempestividade do recurso. O que se verifica no teor das razões recursais é a insatisfação do recorrente com o insucesso de seu pleito e a tentativa de nova decisão pelo mesmo julgador, o que é vedado. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo recorrente e mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Intimem-se. [1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília/DF, 26 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator